Tribunal: STF
Processo: RE 91828
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. - OCORRENCIA DO OBICE DO INCISO VIII DO ARTIGO 308
DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., UMA VEZ QUE NÃO FOI PROCESSADA A
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, E NÃO HOUVE O
PREQUESTIONAMENTO DA ALEGADA OFENSA AO PAR. 2 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO (SUMULAS 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.